Tribunal: STF
Processo: ARE 1373962
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (Vol. 3, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência da Fazenda contra a aplicação do Tema 810-STF. Alegação de infringência ao teor do título executivo. Inocorrência. Menção ao texto legal que, efetuada em caráter nominal, não impede a correção substantiva determinada pelo Pretório Excelso, em controle de constitucionalidade, na leitura desse texto ademais por se tratar de matéria de ordem pública. Decisão mantida. Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 4, fl. 2), foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa(Vol. 5):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência da Fazenda contra a aplicação do Tema 810-STF. Alegação de infringência ao teor do título executivo. Inocorrência. Matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau, inclusive de ofício, Execução dos efeitos futuros da sentença, concernentes a atualização e juros, Relação jurídica de trato continuado, ressalvada pelo Tema 733-STF da indispensabilidade de ação rescisória. Exame realizado no Aresto que segue também o Tema 905-STJ. Embargos rejeitados.”



    No RE (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, bem como ao entendimento fixado por esta CORTE no RE 730.462/SP (Tema 733), na medida em que o acórdão recorrido “entendeu que na fase de cumprimento de sentença pode haver a alteração dos índices de juros e correção monetária fixados no título executivo judicial, sem que isso constitua violação à coisa julgada” (Vol. 7, fl. 3).



    Afirma que “o TJSP decidiu pela possibilidade de aplicação do IPCA-E para a correção monetária do crédito, em detrimento do índice de correção monetária estabelecido pela Lei nº 11.960/09 (ao alterar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), tal como determinado no título executivo judicial.”(Vol. 7, fl. 4). 



    Sustenta que “as instâncias ordinárias não poderiam ter afastado o índice de correção monetária estabelecido no título executivo judicial, ao fundamento da inconstitucionalidade da norma que o instituiu, sem que proposta a necessária ação rescisória” (Vol. 7, fl. 6).



    Ao final, “a Fazenda requer o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido para determinar que seja observado, em lugar do IPCA-E, o índice de correção monetária instituído pela Lei nº 11.960/09, ao alterar a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97” (Vol. 7, fl. 6).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido não divergiu do Tema 810 do STF; (b) em relação à coisa julgada, aplica-se o óbice da Súmula 279/STF, haja vista a necessidade de reexame de provas (Vol. 9).



    No Agravo, a recorrente defendeu a inaplicabilidade da Súmula 279/STF e a incidência do Tema 733/STF (Vol. 11).



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acordão recorrido para dirimir a controvérsia (Vol. 3, fl. 2):



    “Trata-se de Agravo de Instrumento tirado pela Fazenda do Estado de São Paulo de r. decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e estabeleceu o IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período de cálculo (fls. 359/361, dos autos principais). 



    Sustenta a agravante, em síntese, que a remissão do título judicial aos índices de juros e correção monetária previstos pela Lei nº 11.960/2009 teria feito coisa julgada, necessitando-se de rescisória para que fossem empregados índices diversos. 



    (...)



    Nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, o Tema de Repercussão Geral nº 810 vincula os demais julgados, de todas as Instâncias; e é de aplicação imediata, conforme entendimento daquele Sodalício, não se fazendo necessário o trânsito em julgado do paradigma para a aplicação do precedente nele firmado”



    (…)



    Demais disso, ao apreciar embargos de declaração no caso piloto, o Supremo Tribunal Federal manteve a tese jurídica firmada, sem modulação: 



    Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019. 



    Vale assinalar que a remissão ao texto legal é simples e nominal menção; e que bem por isso não se furta a correção substantiva que, em controle de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal determina, em caráter obrigatório, seja efetuada na leitura desse texto.”



    Posteriormente, o Tribunal de origem negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE SÃO PAULO, argumentando que, “no caso em apreço, tendo o título executivo judicial determinado a aplicação à correção dos índices da lei Federal n. 11.960/2009, considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, não há falar-se em violação à coisa julgada” (fl. 5, Vol. 5).



    Quanto a esta específica controvérsia, em 24/9/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente